Tribunal: TJMT
Processo: 1040505-24.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040505-24.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROZALINA MARCIANA DE MORAIS - CPF: 019.717.951-78 (RECORRENTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No caso, o agravante não comprova a contratação do serviço bancário.

2.

Por outro lado, a existência de protestos anteriores em nome da consumidora afasta a pretensão indenizatória, nos termos da súmula 385 do STJ.

3.

Decisão monocrática mantida.

4.

Recursos conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Rozalina Marciana de Morais, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora e manteve a sentença de primeiro grau que determinou somente a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito no valor de R$ 640,76 registrado pela AGIBANK S.A.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, para que o recurso inominado interposto seja provido e, por consequência, a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de declarar a inexigibilidade do débito questionado, bem como, se é caso de indeferimento dos pedidos indenizatórios.

O
BANCO AGIBANK S.A
, por sua vez, defende a exigibilidade do débito, sustentando que foi comprovada a relação jurídica originadora do débito
sub judice
. Contudo, acostou apenas telas sistêmicas que não comprovam a origem da dívida inscrita em órgão de proteção ao crédito, visto que não houve nenhuma demonstração inequívoca da contratação, as provas apresentadas são frágeis.

Portanto, a empresa demandada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Todavia, conforme consignado da decisão monocrática, há anotação preexistente a questionada neste processo (protesto).

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que anotação preexistente não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recursos interposto por
ROZALINA MARCIANA DE MORAIS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório dos recursos, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024